Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. CONSULTA À FERRAMENTA SNIPER. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERDA DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Trata-se de mandado de segurança interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0731596-77.2019.8.07.0016, em trâmite perante o 7o Juizado Especial do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, bem como indeferiu a consulta à ferramenta SNIPER, objetivando identificar outras empresas vinculadas às executadas e aos CPFs dos sócios, além da expedição de ofício ao Banco do Brasil para fins de obtenção de informações acerca de uma das requeridas.
2. Prolatada a sentença extinguindo o feito, ante a declaração de incompetência territorial, antes do julgamento definitivo deste mandado de segurança, o presente mandamus resta esvaziado de interesse de agir, devendo ser extinto sem mérito.
3. Recurso conhecido e prejudicado.